Tribunal: TJPA
Processo: 0801181-60.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801181-60.2024.8.14.0401

APELANTE: KEYSIANE DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de integrar organização criminosa armada, com conexão com outras organizações criminosas e participação de adolescente, aplicando-lhe a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade da sentença por quebra da cadeia de custódia; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; e (iv) exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia a justificar a nulidade da sentença; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação por integrar organização criminosa; (iii) saber se a pena-base pode ser fixada no mínimo legal; e (iv) saber se incidem, no caso, as causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica nulidade por quebra da cadeia de custódia, pois a extração dos dados foi autorizada judicialmente, acompanhada de laudo pericial, e não há prova de adulteração ou prejuízo efetivo à defesa, conforme o art. 563 do CPP.
4. A condenação pela prática do crime de integrar organização criminosa encontra respaldo na prova testemunhal colhida sob contraditório, corroborada por elementos informativos, como o cadastro encontrado em aparelho celular de liderança da facção, o qual continha foto e dados da recorrente.
5. Não restou comprovada a alegada coação, sendo evidente a adesão voluntária e estável à organização criminosa, o que configura o tipo penal previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

6. A pena base foi fixada no máximo legal com base em fundamentos genéricos, não relacionados à conduta individual da ré, motivo pelo qual deve ser reduzida ao mínimo legal.

7. As causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, devem ser mantidas, pois as circunstâncias de atuação armada, conexão com outras organizações e participação de adolescente são inerentes à própria estrutura da facção, sendo desnecessária a apreensão de armamento para sua incidência.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 68 e 33, § 2º, a; CPP, arts. 158-A a 158-F e 563; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal 0809839-10.2023.8.14.0401, Rel.ª Des.ª Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 31.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Keysiane de Oliveira Machado, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 900 (novecentos) dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 2º, § 2º e § 4º, incisos I, IV e V, da Lei n.º 12.850/2013, interpôs o presente recurso de apelação (Num. 20163340).

A defesa pugnou preliminarmente pela nulidade da sentença, alegando a quebra da cadeia de custódia, nos termos do artigo 158-A, do CPP. No mérito, a absolvição da apelante por insuficiência de provas. Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão das qualificadoras, por ausência de comprovação (Num. 23662683).

O apelado pleiteou pelo improvimento do recurso (Num. 25953529).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 30117467).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – PRELIMINAR DE NULIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa sustenta que a prova extraída do celular da corré Klacirlene, utilizada como fundamento para a imputação penal, não foi submetida ao contraditório integral, tampouco acompanhada da documentação que demonstrasse a preservação da cadeia de custódia, em afronta ao disposto no art. 158-A do CPP, invalidando os elementos probatórios colacionados.

Contudo, razão não assiste à defesa.

Nas contrarrazões ministeriais e parecer da Procuradoria de Justiça, consta que a extração de dados foi judicialmente autorizada no bojo do processo nº 0811420-52.2021.8.14.0006, bem como o seu compartilhamento (Num. 20163164 - Pág. 6), tendo sido acompanhada de laudo pericial (Laudo nº 2022.01.000196-FON), o qual documenta o encadeamento da prova desde a apreensão até sua análise, atendendo aos comandos dos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

A propósito, dispõe o art. 158-A do CPP:

“Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado [...] para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”

Além disso, não houve pleito da defesa durante a instrução processual para ter acesso à mídia completa, a qual permanecia depositada no Centro de Perícias Criminais da Central de Custódia, o que fulmina a tese de nulidade por ausência de contraditório. Ainda que se vislumbrasse eventual irregularidade formal, caberia à parte demonstrar o prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio do pas de nullité sans grief), o que também não ocorreu.

Ademais, a prova é válida, pois não há indícios de adulteração. Colaciono julgado nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por José Adriano Gomes Santos, Dennis Thiago Torres de Carvalho e Fernando Horvath, contra decisão que os pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa alega, em preliminar, nulidade por quebra da cadeia de custódia de provas digitais, requerendo a invalidação das provas oriundas de celulares e, no mérito, pugna pela impronúncia dos recorrentes, ao argumento de insuficiência probatória e da improcedência da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas de aparelhos celulares; (ii) examinar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a justificar a manutenção da decisão de pronúncia, inclusive quanto à qualificadora reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quebra da cadeia de custódia não se presume, cabendo à parte interessada demonstrar concretamente eventual vício, adulteração ou prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso. A defesa apenas alegou irregularidades formais, sem apontar qualquer comprometimento da integridade das provas digitais apresentadas.

A sentença de pronúncia não se funda exclusivamente em dados extraídos de aparelhos celulares, mas em um conjunto probatório consistente, que inclui interceptações telefônicas regularmente autorizadas, depoimentos de policiais civis envolvidos na investigação, e confissão extrajudicial de um dos recorrentes, o qual admitiu ter ordenado a execução da vítima.

A jurisprudência do STJ estabelece que a quebra da cadeia de custódia, sem demonstração de adulteração ou prejuízo efetivo, não acarreta nulidade da prova, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o que se verifica no presente caso por meio de laudos técnicos e provas testemunhais, inclusive com a confissão de autoria intelectual por parte de um dos acusados.

A alegação de improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não encontra respaldo, pois sua exclusão nesta fase apenas se justifica quando manifestamente improcedente, o que não se verifica. A apreciação da qualificadora compete ao Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Não há qualquer ilegalidade, ausência de fundamentação ou insuficiência probatória que justifique a impronúncia dos acusados, razão pela qual deve ser mantida a decisão que os submete a julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige comprovação concreta de adulteração ou prejuízo à defesa, não sendo suficiente a mera irregularidade formal.

2. A decisão de pronúncia prescinde de prova cabal da autoria, bastando a presença de indícios consistentes que apontem para a plausibilidade da acusação.

3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, sendo o julgamento do mérito de sua incidência reservado ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

TJMG, Apelação Criminal 0005425-95.2021.8.13.0628, Rel. Des.ª Maria das Graças Rocha Santos, j. 23.08.2023.
STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 18.02.2025, DJe 05.03.2025.

STJ, AgRg no AREsp 884615/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 25.05.2021, DJe 02.06.2021.

ACÓRDÃO

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000381-33.2017.8.14.0006 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

3 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos e a autoria, de igual forma, especialmente pelo depoimento da testemunha Ana Luisa S. Lage Santos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa (Num. 20163330). Veja:

Que presidiu o inquérito policial que culminou no processo de Keysiane de Oliveira Machado, vulgo IR KS 23; A investigação iniciou a partir da apreensão do aparelho celular apreendido em poder de Klarcilene Araújo, vulgo Cica, que antes da prisão era orientadora geral do comando vermelho e na função de orientadora, ela era responsável pela segurança orgânica da facção criminosa, então ela detinha diversos cadastros no aparelho celular dela e inclusive era responsável por realizar novos cadastros e a renovação de senha dos demais membros. Afirma que nesse aparelho celular foi encontrado o cadastro da ré Keysiane. Informou que nessa operação o foco foi Igarapé Miri, porque a época estavam ocorrendo diversos crimes determinados pela organização criminosa, inclusive extorsões mediante sequestro, que foi realizado o cadastro dos membros do município, dentre eles a Keysiane. Ressaltou que uma das funções da orientadora geral do comando, é manter o cadastro dos membros do grupo atualizado, que a partir do momento que um novo membro integral, é necessário fazer uma chamada de vídeo com a orientadora, encaminhar uma foto, inclusive consta no inquérito o cadastro da Keysiane com a foto dela, com a mesma roupa da chamada de vídeo, para garantir a idoneidade do cadastro e a segurança orgânica da facção. Confirmou que esse cadastro é ativo e atual, com pessoas que integram a organização. Que no caso da Keysiane foi solicitado o prontuário civil com a foto para comparar as informações. Keysiane era integrante da organização criminosa, embora não possuísse nenhum cargo. Informou que o objetivo da investigação, era somente apurar os integrantes da organização criminosa, os crimes cometidos por ela, estão sendo investigados em autos apartados. A autoria foi em relação ao crime de integrar organização criminosa, haja vista o seu cadastro.

Em seu interrogatório, a apelante declarou que não conhece nenhum membro da organização criminosa em questão. Que se cadastrou na organização criminosa, por pressão de um homem de nome Rodrigo, que já está até morto e apenas mandou a foto como pedido, mas não fez chamada de vídeo. Somente enviou a foto porque estava sofrendo ameaça (Num. 20163331).

Note que a apelante não conseguiu comprovar que tivesse sido de fato coagida a entrar na organização criminosa, sendo a sua participação estável e voluntária.

Colaciono julgado para melhor esclarecimento:

Ementa
: Direito Penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Integração estável e permanente. Função de liderança. Provas robustas. Condenação mantida. Dosimetria da pena devidamente fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação encontra respaldo em provas suficientes para comprovar a participação voluntária e estável do apelante na organização criminosa; e (ii) se a pena aplicada foi dosada corretamente, especialmente quanto à atenuante e às agravantes incidentes.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por elementos de prova extraídos de conversas telefônicas interceptadas, mensagens armazenadas no celular do réu e ficha cadastral da organização criminosa, bem como pelos depoimentos de testemunhas e pela própria confissão parcial do apelante.

4. A alegação de adesão involuntária à facção criminosa não se sustenta, considerando-se a estrutura hierárquica rígida e os protocolos de filiação adotados pelo Comando Vermelho, evidenciando o vínculo estável e a participação ativa do réu.

5. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, sendo justificável a exasperação na pena-base em razão da gravidade das circunstâncias do crime, bem como a atenuante da confissão foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, sem prejuízo ao réu.

6. Inócuo o último pedido da defesa, referente à exclusão das agravantes, eis que ainda que se entendesse pelo afastamento delas, isso em nada modificaria a pena final do réu, considerando a não utilização delas no cálculo penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A integração estável e permanente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e função definida, caracteriza o crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, independentemente da prática de crimes específicos em nome da facção. 2. A fixação da pena deve observar a gravidade concreta do crime e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima a exasperação da pena-base e a incidência das agravantes previstas em lei, desde que devidamente fundamentadas.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV; Código Penal, arts. 59 e 68.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809839-10.2023.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025 )

Ressalto que nos autos, consta que o cadastro da recorrente foi encontrado em grupo fechado de WhatsApp denominado “ADMS 091 093 094”, no qual a então orientadora-geral da facção, Klacirlene Vale de Araújo, compartilhava fichas de integrantes da ORCRIM. A ficha da ré trazia seu vulgo (“IR KS’23”), nome completo, bairro de atuação, e a informação de que integrava o Comando Vermelho desde outubro de 2021.

O tipo penal em questão não exige a prática de atos materiais relacionados a crimes acessórios ou secundários à associação, bastando a adesão voluntária, ainda que meramente simbólica, à estrutura e ideologia do grupo criminoso. Trata-se de crime formal e permanente, cuja consumação se verifica com o simples ato de integrar ou colaborar com a organização de forma estável.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4 – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

A pena em abstrato para o delito disposto no artigo 2°, da Lei 12.850, é de 3 a 8 anos e o magistrado ao fixá-la no patamar máximo, valorou negativamente a culpabilidade por entender exacerbada. Entretanto, tal decisão encontra-se equivocada, isso porque a apelante apesar de integrar organização criminosa, não possui nenhum cargo de comando ou direção, razão pela qual entendo que neste caso, a culpabilidade é inerente ao tipo.

Desqualificou as circunstâncias e consequências do crime, porém, de igual forma entendo como neutras, visto que como dito alhures, não há qualquer conduta da apelante, que possa extrapolar o tipo penal.

Portanto, em razão de serem as demais circunstâncias judiciais neutras/favoráveis, fixo a pena base no mínimo estabelecido por lei, ou seja, 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias multa.

5 – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Do ato impugnado extraio: (Num. 20163340)

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com a ré, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2), perfazendo 12 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Como ressaltado retro, ainda que a ré não tenha sido presa com qualquer arma de fogo, tal fato é irrelevante para efeito incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que a ré integra, de modo que, como dito, há que incidir a causa de aumento em questão (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E CONEXA A OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (ART. 2º, §§ 2º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/2013). PORTE ILEGAL DE ARMA (ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003). DOSIMETRIA DA PENA. PENABASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Casa, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. (...) 9. Já no que diz respeito ao uso de arma (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013), o aumento também está amparado em motivação adequada, pois assentado na origem que a organização criminosa "Comando Vermelho - CV" possui um arsenal de armamentos próprios, com destacamento de um setor específico dentro da organização para tal desiderato, sendo alguns dos artefatos de uso restrito das forças armadas. 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020).

Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3), fixando e tornando a pena definitiva em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa. Gize-se que a aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, este juízo verifica que não é cabível na espécie, tendo em vista que todas as causas de aumento são relevantes e foram verificadas no caso dos autos, nos termos da jurisprudência pátria.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO PELO USO DE ARMA BRANCA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SUPERIORIDADE NÚMERICA. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A exasperação da pena-base deu-se pela valoração negativa referente à circunstância de ter o adolescente, que estava agindo com os outros agentes, ter sido instruído pelo ora agravante a pegar a faca e ameaçar cortar os dedos da vítima, estando devidamente justificado o aumento da pena base. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes"

(AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 585520 SC 2020/0128394-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021).

Entendo que as qualificadoras estão devidamente fundamentadas, visto que não são exclusivas dos líderes, podendo aplicá-las aos integrantes da organização quando essas circunstâncias ocorrem em suas ações.

Assim, em relação ao artigo 2°, §2°, da Lei 12.850/13, mantém-se a metade aplicada pelo magistrado, no entanto a reprimenda neste momento ficará em 06 (seis) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias multa.

Posteriormente, no que se refere ao aumento de 2/3, quanto as demais qualificadoras reconhecidas na sentença, perfaz a nova reprimenda em 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, permanece o fechado, nos termos do artigo 33, §2°, a, do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena e manter os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Belém, 22/10/2025